Tribunal: TJPA
Processo: 0808478-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808478-26.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: J M PNEUS E RENOVADORA LTDA

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. BLOQUEIO REALIZADO ANTES DA DECISÃO QUE O AUTORIZOU. VÍCIO DA CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DESBLOQUEIO IMEDIATO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA OFERTA DE NOVA GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J M Pneus e Renovadora Ltda. contra decisão proferida na Execução Fiscal n.º 0800203-82.2021.8.14.0015, que deferiu penhora online via SISBAJUD, apesar de a executada haver ofertado bem imóvel como garantia (de terceiro anuente), posteriormente recusado pelo Município de Dom Eliseu, culminando em bloqueio de valores em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora online efetivada em data anterior à decisão judicial que a autorizou; (ii) estabelecer se, à luz do princípio da menor onerosidade, é cabível o desbloqueio dos valores e a concessão de prazo para a executada apresentar nova garantia ao juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o vício da constrição quando o bloqueio via SISBAJUD ocorre antes da decisão que o autoriza, pois inexiste ordem judicial válida no momento da efetivação da medida (bloqueio em 22/04/2025 e decisão autorizativa apenas em 28/04/2025).

Aplica-se o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) para orientar a adoção do meio executivo menos gravoso ao executado, sem afastar a finalidade satisfativa da execução.

Considera-se plausível a reabertura de oportunidade para a executada oferecer garantia idônea ao juízo de execução, quando se evidencia disposição em garantir o juízo e inexistem elementos que indiquem atuação protelatória.

Valoriza-se o risco concreto de comprometimento do funcionamento empresarial diante de bloqueio de montante expressivo, especialmente quando há demonstração documental de despesas mensais relevantes, recomendando-se a modulação/afastamento da constrição em dinheiro para preservar a atividade econômica.

Alinha-se a solução à orientação jurisprudencial citada, segundo a qual a execução deve satisfazer o crédito sem inviabilizar a empresa, admitindo-se relativização da medida mais gravosa quando demonstrado risco efetivo à continuidade da atividade e observada a análise do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inválida a penhora online efetivada antes da decisão judicial que a autoriza, por ausência de ordem judicial no momento do bloqueio.

O art. 805 do CPC impõe a adoção do meio executivo menos gravoso, autorizando o desbloqueio e a concessão de prazo para apresentação de nova garantia quando a constrição em dinheiro se mostra excessivamente onerosa e capaz de afetar o funcionamento da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 805; CPC/2015, art. 835; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 11; CPC (menção ao art. 655, conforme precedente citado).

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI n. 10000170816227001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 28/06/2018; TJGO, AI n. 56083419020238090051, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 9ª Câmara Cível; STJ, AgInt no AREsp n. 2546511/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10/06/2024, DJe 17/06/2024 (com referência ao AgInt no REsp 2.096.069/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/03/2024); STJ, AgInt no AREsp n. 2093748/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27/03/2023, DJe 03/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808478-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
J M PNEUS E RENOVADORA LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
J M PNEUS E RENOVADORA LTDA
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA
, que, nos autos da
Execução Fiscal n.º 0800203-82.2021.8.14.0015
, deferiu o pedido de
penhora online via SISBAJUD
de valores pertencentes à empresa executada, ora agravante, mesmo após oferta de bem imóvel como garantia, posteriormente recusado pelo exequente, ora agravado
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
.

Aduz que o bem oferecido em garantia era idôneo, de propriedade de terceiro que autorizou sua vinculação, tendo inclusive apresentado matrícula do imóvel. Alega que a recusa da Fazenda foi injustificada e que sequer foi intimada dessa decisão, sendo surpreendida com o bloqueio online em sua conta bancária antes mesmo da prolação da decisão que deferiu a penhora, o que violaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Assevera que a constrição patrimonial, no valor de R$ 6.418.727,49, supera o valor da execução (R$ 5.418.727,49), sendo desproporcional, causando grave impacto à saúde financeira da empresa, que desempenha relevante função social e possui ações anulatórias em trâmite que podem reduzir ou extinguir os valores cobrados.

Por fim, requer, liminarmente, o efeito suspensivo à decisão agravada para cessar os efeitos do bloqueio via SISBAJUD. No mérito, requer a nulidade da penhora online por ter sido realizada antes da decisão que a autorizou; a devolução do prazo para indicar nova garantia ou outro meio de defesa legal; o desbloqueio dos valores excedentes ao montante da execução; e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da patrona
ELLEN LARISSA ALVES MARTINS – OAB/PA 15.007
.

No ID n. 26958975, substabelecimento, com reserva de poderes, para Antonio Diego Negrão Lima, OAB/PA n. 37.813.

No ID n. 26978958, o novo patrono peticionou nos autos, reafirmando a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requereu ainda a modulação da medida constritiva, para:
- Imediato desbloqueio SISBAJUD do valor de R$ 6.418.727,49 (ID 26474089) ou outro valor ainda bloqueado em sua totalidade; - Permissão para no prazo de 10 dias apresentar ao juízo de origem substituição da penhora por bem imóvel ofertado, ou, alternativamente, por seguro garantia ou fiança bancária, conforme art. 9º da LEF e art. 805 do CPC; - Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de V. Exª., que seja realizado o desbloqueio do valor excedente, conforme o artigo 805 do CPC
.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi
, e determinei que fosse imediatamente realizado o desbloqueio do valor penhorado nos autos de origem n. 0800203-82.2021.8.14.0015, e concedo ainda o prazo de 10 (dez) dias, para que a agravante apresente nova garantia ao Juízo de Execução. (ID n. 26530942)

O agravante informou nestes autos o descumprimento da decisão (ID n. 27317328).

Ato contínuo, proferi decisão determinando que o Juízo
a quo
providenciasse o cumprimento da decisão. (ID n. 27320750)

No ID n. 27429237, nova manifestação do agravante informando a inércia do Juízo de origem em cumprir a ordem deste Órgão
ad quem
.

Em seguida, em razão da inércia do Juízo de origem, proferi decisão determinando a expedição de Alvará para a liberação dos valores bloqueados na origem, bem como determinei que o Juízo
a quo
informasse o motivo do não cumprimento das decisões. (ID n. 27471629)

No ID n. 29648760,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 29772234)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade/ilegalidade de decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD nas contas da empresa agravante.

Ratificando o posicionamento já adotado por mim nestes autos, em decisões anteriores, tem-se que da análise detida do caso concreto, verifico que, tal como alega a recorrente, o bloqueio via SISBAJUD ocorrera em 22/04/2025, o que se comprova pelos documentos de ID n. 26474089 deste recurso, bem como no ID n. 141577768 – autos de origem, data esta anterior à prolação da decisão, que ocorrera tão somente em 28/04/2025 (ID n. 141577767), o que cristalinamente eiva de vício a penhora, eis que, repise-se ocorrera em momento em que não havia autorização judicial nos autos da Execução Fiscal para tanto.

Outrossim, ao que tudo indica, a agravante está disposta a oferecer garantia ao Juízo de Execução desde que lhe seja oportunizado, o que ao menos nesta análise não demonstra que esta queira atravancar o processo de Execução.

Nessa esteira de raciocínio, em atenção ao princípio da menor onerosidade no processo de execução disposto no art. 805, do CPC:
“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”
. Mostra-se plausível o pleito da agravante para abertura de prazo para apresentação de nova garantia ao Juízo de Execução, e, entendo razoável o prazo de 10 dias para tanto, sobretudo em razão de o valor que fora penhorado, ao que tudo indica afetará sobremaneira o funcionamento da empresa agravante, pois apresenta comprovação de despesa mensal em R$ 516.500,83 (quinhentos e dezesseis mil e quinhentos reais e oitenta e três centavos) – ID’s n. 26474095 e 26474093.

Sobre a menor onerosidade no processo de execução, vejamos o posicionamento da Jurisprudência Pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE CAPITAL DE GIRO - INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. O objetivo da execução é a satisfação do crédito e não a inviabilização da atividade econômica. Portanto, averiguado que a penhora em espécie irá trazer prejuízos irreparáveis à empresa, por exemplo, a inviabilização de seu funcionamento e, além disso, conforme documentos o montante será utilizado para a quitação de débitos trabalhistas, correto a liberação dos ativos bloqueados.
(TJ-MG - AI: 10000170816227001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 28/06/2018, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. RISCO DE INVIABILIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA EXECUTADA . POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR A SER PENHORADO. 1. Apesar de o processo de execução ter por objetivo primordial satisfazer o crédito do exequente, estampado em título executivo, judicial ou extrajudicial, isso não se dá de forma absoluta e com a total submissão do executado aos interesses do credor, sendo necessário balancear os interesses em conflito, levando em conta o princípio da menor onerosidade possível ao devedor. 2 . No caso dos autos, a agravante demonstrou, suficientemente, que a realização de penhora online, no valor do débito exequendo (R$ 672.069,18), pode, de fato, comprometer a continuidade de sua atividade econômica, já que corresponde a praticamente a totalidade de seu faturamento mensal, havendo risco, inclusive, de descumprimento das obrigações assumidas na recuperação judicial, o que possivelmente acarretará sua convolação em falência. 3. Em casos assemelhados, a jurisprudência pátria, inclusive da Corte Superior, já reconheceu a possibilidade de limitação do valor da penhora online em caso de risco concreto ao funcionamento normal das atividades da empresa . 4. Embora a agravante não tenha formulado, expressamente, o pedido de limitação da penhora online, ela requereu o afastamento total da medida executiva, de forma que, a partir do raciocínio de que ?quem pede o mais, pede o menos?, já que o pedido menor estaria contido no de maior envergadura, é possível e viável a solução ora apresentada. 5. É o caso, então, de se limitar o bloqueio eletrônico de dinheiro a 30% (trinta por cento) do valor em execução, face à condição econômica que ressai dos autos, devendo o saldo remanescente ser cobrado por outras vias executivas . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 56083419020238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No mesmo sentido é o posicionamento do C. Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. RISCO DE INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.Cuida-se de Agravo Interno interposto da decisão monocrática (fls . 462-465) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, "é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos a rts. 11 da Lei n . 6.830/80 e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal" (AgInt no REsp 2.096.069/RJ, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.3.2024). 3. In casu, o órgão julgador, com base nas peculiaridades do caso concreto, sobretudo no risco de inviabilidade do exercício da atividade empresarial, entendeu que deve prevalecer o princípio da menor onerosidade ao devedor. Nesse panorama, rever as conclusões adotadas pela decisão impugnada demanda reexame de fatos e provas, inadmissível na via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2546511 RN 2024/0007949-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805,"CAPUT"E PARÁGRAFO ÚNICO). ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ordem prevista no art. 835 do CPC/2015 não é peremptória, sendo possível, em situações específicas, invocar-se o princípio da menor onerosidade para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis, incumbido ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. Precedentes. 2. Na hipótese, apesar de reconhecer expressamente o desconhecimento acerca dos bens excutidos do patrimônio da executada, ou de valores efetivamente liquidados, o Tribunal de origem negou o pedido de substituição da penhora de maneira genérica e abstrata, sem analisar, portanto, a existência, no caso concreto, de circunstância apta a justificar a substituição pleiteada e a efetividade da medida, ainda que o executado tenha indicado outros meios que considera mais eficazes e menos onerosos. 3. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se examine, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a questão acerca da substituição da penhora. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2093748 CE 2022/0081094-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

Nessa esteira de raciocínio, estando cristalinamente demonstrada a plausibilidade do direito material invocado pelo agravante, a reforma da decisão vergastada se mostra medida de direito a se impor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a decisão liminar proferida nestes autos (ID n. 26530942)
, na qual fora determinado o imediato desbloqueio do valor penhorado nos autos de origem n.
0800203-82.2021.8.14.0015
, bem como para conceder o prazo de 10 (dez) dias, para que a agravante apresente nova garantia ao Juízo de Execução.

Comunique-se imediatamente o Juízo de origem para os ulteriores de direito.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026